Tribunal: TJSP
Processo: 1000797-59.2017.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Prática de conduta ímproba comprovada – Prefeito Municipal que autorizou a aquisição de produtos de mesma natureza de forma fracionada – Dispensa de licitação inaplicável ao caso – Inteligência dos artigos 23 e 24 da Lei no 8.666/93 – No mesmo sentido está o Parecer Ministerial – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação em prol do Ministério Público – Impossibilidade

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Prática de conduta ímproba comprovada – Prefeito Municipal que autorizou a aquisição de produtos de mesma natureza de forma fracionada – Dispensa de licitação inaplicável ao caso – Inteligência dos artigos 23 e 24 da Lei no 8.666/93 – No mesmo sentido está o Parecer Ministerial – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação em prol do Ministério Público – Impossibilidade – Nas ações civis públicas não são fixados honorários advocatícios para o membro do Ministério Público, salvo comprovada má-fé – Inteligência dos artigos 128, §5o, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, 44, inciso I, da Lei no 8.625/93 e 18 da Lei 7.347/1985 – Sentença reformada apenas para se afastar a condenação em honorários advocatícios – Recurso da corré pessoa jurídica parcialmente provido para tais fins.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000797-59.2017.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que são apelantes RAFAEL
TRÍDICO - PREFEITO MUNICIPAL DE JACI e BANDERPLACA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA EPP, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Sentença reformada apenas para se afastar a
condenação em honorários advocatícios e recurso da corré, pessoa jurídica,
parcialmente provido para tais fins. V.U. Sustentaram oralmente o Ilmo. Dr. Elcio
Padovez e a Exma. Procuradora Dra. Juang Yuh Yu.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000797-59.2017.8.26.0358 - Comarca de Mirassol - Voto no 34.177 - bhs
2
Voto no 34.177
Apelação Cível no 1000797-59.2017.8.26.0358
Comarca: Mirassol
Apelantes: RAFAEL TRIDICO e BANDERPLACA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA.
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: Flávio Artacho
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Prática de conduta
ímproba comprovada Prefeito Municipal que autorizou a
aquisição de produtos de mesma natureza de forma fracionada
Dispensa de licitação inaplicável ao caso Inteligência dos
artigos 23 e 24 da Lei no 8.666/93 No mesmo sentido está o
Parecer Ministerial
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Fixação em prol do Ministério Público Impossibilidade Nas
ações civis públicas não são fixados honorários advocatícios
para o membro do Ministério Público, salvo comprovada má-fé
Inteligência dos artigos 128, §5o, inciso II, alínea a, da
Constituição Federal, 44, inciso I, da Lei no 8.625/93 e 18 da
Lei 7.347/1985 Sentença reformada apenas para se afastar a
condenação em honorários advocatícios Recurso da corré
pessoa jurídica parcialmente provido para tais fins.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por Rafael
Tridico às fls. 474/514 e Banderplaca Indústria e Comércio Ltda., às fls.
530/537, em face da r. sentença de fls. 461/468 e decisão sobre os
embargos de fls. 522/524, que julgou parcialmente procedente a ação civil
pública para condenar os réus pela prática de improbidade administrativa
prevista no art. 10, VIII, da Lei no 8.429/92, impondo o pagamento
solidário de multa no valor de R$5.000,00 e a proibição de contratar com o
poder Público pelo prazo de 5 anos.
O corréu Rafael Tridico foi condenado à suspensão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000797-59.2017.8.26.0358 - Comarca de Mirassol - Voto no 34.177 - bhs
3
direitos políticos pelo prazo de 5 anos.
Foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais em
15% sobre o valor da condenação.
Inconformado, o corréu Rafael Tridico interpôs recurso de
apelação, requerendo a reforma da r. sentença, sob o argumento de que nos
meses de janeiro, março, abril, julho, agosto e dezembro de 2014 o
Município de Jaci teria adquirido da corré materiais diversos, quais sejam:
placas de sinalização, postes, letras, bandeiras, conforme a necessidade.
Aduz que a aquisição dos materiais observou o limite legal de
R$ 8.000,00 para a dispensa da licitação, regularmente prevista no art. 23,
inciso II, alínea a e art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93.
Sustenta que, diante das peculiaridades do caso concreto,
concernentes à diversidade de objetos, tempo das aquisições e falta de
previsibilidade quanto à necessidade dos materiais, inexistiu fracionamento
indevido do objeto da contratação.
Argumenta que as aquisições fracionadas foram eventuais e
extraordinárias, em obediência às previsões legais. Argumenta inexistir
dano ao erário, pois as mercadorias foram efetivamente entregues e não há
prova de superfaturamento.
Defende a ausência de conduta dolosa, haja vista ter procurado
apenas anteder às necessidades da Administração. Por isso, afirma não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000797-59.2017.8.26.0358 - Comarca de Mirassol - Voto no 34.177 - bhs
4
estarem presentes os pressupostos caracterizadores de conduta ímproba.
De igual forma, a corré Banderplaca Indústria e Comércio
Ltda. interpôs recurso de apelação, aduzindo não ter havido qualquer ato
ilegal ou imoral. Entende ter fornecido os produtos adquiridos pelo
Município de Jaci, não tendo causado qualquer prejuízo ao erário público,
posto ter vendido todas as mercadorias constantes nas Notas Fiscais.
Alega que o patrimônio público não sofreu nenhum dano e que
não há qualquer prova da prática de ato ímprobo. Aponta não ter agido com
dolo, motivo pelo qual não se sustenta a condenação por ato de
improbidade administrativa.
Cita a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça e
deste E. Tribunal de Justiça. Requer a improcedência da ação e que seja
afastada a condenação em honorários sucumbenciais.
Foram apresentadas às fls. 543/571 contrarrazões de apelação
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo.
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça às fls. 589/612 que
opinou pelo não provimento do recurso de apelação interposto por Rafael
Tridico e pelo parcial provimento do recurso de apelação interposto pela
corré pessoa jurídica.
Oposição ao Julgamento virtual às fls. 584.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000797-59.2017.8.26.0358 - Comarca de Mirassol - Voto no 34.177 - bhs
5
É o relatório.
Trata-se de ação de improbidade administrativa ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, aduzindo que o então prefeito
do Município de Jaci, Sr. Rafael Tridico, teria adquiro no ano de 2014
produtos no valor de R$16.897,50 da corré Banderplaca Indústria e
Comércio Ltda., com dispensa de licitação (fls. 78/94).
Pois bem, conforme se observa dos autos, nos meses de
janeiro, março, abril, julho, agosto e dezembro de 2014 (fls. 94), o
Município de Jaci teria adquirido, por ato do Prefeito Municipal Rafael
Tridico, placas de sinalização, postes, letras e bandeiras da corré
Banderplaca Indústria e Comércio Ltda., sem a prévia realização de
procedimento licitatório.
Ocorre que, além de não ter havido qualquer procedimento
prévio para a dispensa de licitação, observa-se que não era mesmo o caso
de alegada dispensa, diante dos valores envolvidos na contratação, que
resultaram no montante de R$ 16.897,50 (fls. 94), violando o quanto
previsto no art. 24, II, da Lei no 8.666/93, verbis:
“Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por
cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo
anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde
que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou
alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só
vez”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000797-59.2017.8.26.0358 - Comarca de Mirassol - Voto no 34.177 - bhs
6
Por conseguinte, nos termos do dispositivo supramencionado,
o limite máximo para o qual não se exigiria o procedimento licitatório na
modalidade convite (R$ 80.000,00) seria de R$ 8.000,00 (10%).
Pondera-se, sobre o tema, que a licitação:
"constitui um princípio a que se vincula a Administração
Pública. Ela é decorrência do princípio da indisponibilidade do
interesse público e que se constitui em uma restrição à liberdade
administrativa na escolha do contratante; a Administração terá
que escolher aquele cuja proposta melhor atenda ao interesse
público." (Maria Sylvia Di Pietro. Direito Administrativo, 11a
ed. São Paulo: Atlas, 1999, p. 294).
A licitação era indispensável, conforme disposto no artigo 37,
XXI da Constituição Federal, bem como no artigo 2o da Lei Federal no
8.666/93.
E, neste contexto, a consciência da ilicitude é manifesta. Isso
porque os réus violaram o regime jurídico administrativo (Lei 8.666/93) e
os princípios expressos no “caput”, do art. 37 da Constituição Federal, vez
que não realizada qualquer pesquisa de mercado ou procedimento apto a
dispensa da licitação, optando por adquirir os produtos de maneira
fracionada, de modo a cometer ato ímprobo previsto no art. 10, VIII da Lei
no 8.429/92.
E, conforme a jurisprudência da C. 10a Câmara de Direito
Público desta A. Corte1, “a improbidade administrativa não está sempre
relacionada ao dolo, basta a consciência da ilicitude, pois o cumprimento da lei é regra
1 Apelação Cível n. 100481-78.2016.8.26.0358. Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público. Relator
Torres de Carvalho. DJ: 18.3.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000797-59.2017.8.26.0358 - Comarca de Mirassol - Voto no 34.177 - bhs
7
básica da administração”.
Ressalta-se, ainda, que a aquisição fracionada de produtos
diversos ocorreu em meses consecutivos, de modo que o Chefe do Poder
Executivo Municipal, no ato da primeira compra, poderia prever a
necessidade de nova aquisição dos produtos nos próximos meses. Afinal,
em que pese a diversidade dos produtos adquiridos, notório o fato de que
eram de mesma natureza.
É o que acertadamente reconhecido, inclusive, em r. sentença
guerreada:
“Com efeito, verifica-se das notas fiscais e notas de empenho
juntadas por cópia às fls. 74/93 a discriminação dos diversos
dos produtos adquiridos.
Por outro lado, nas suas defesas os réus alegaram basicamente
a ausência de dano ao erário, que os produtos foram entregues,
insistindo na regularidade das aquisições.
Ora, em se tratando de contratações no mesmo ano, relativas a
produtos da mesma natureza (não se exigindo que fossem
produtos idênticos), cuja necessidade era contínua e previsível
(o caso envolve compras, em suma, de placas de trânsito),
realizadas as contratações com a mesma empresa e, finalmente,
ausente qualquer demonstração de excepcionalidade da
situação, não se justificava o fracionamento ilegal, tal como
defendido pelos réus.
Ademais, o direcionamento da contratação para apenas uma
empresa indica deliberada intenção de favorecimento e
descumprimento das normas referidas, destacando que mesmo a
eventual aprovação das contas da municipalidade pelo órgão
técnico não impede a condenação por ato de improbidade, nos
termos do art. 21, II, da Lei no 8.429/92.”.
Ademais, como os produtos adquiridos pelo Município foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000797-59.2017.8.26.0358 - Comarca de Mirassol - Voto no 34.177 - bhs
8
efetivamente entregues, conforme notas de empenho juntadas às fls. 74/93,
o dano presumido observado nos casos de dispensa indevida de licitação
não foi considerado pelo r. juízo 'a quo' para fins de condenação
pecuniária, haja vista a pena de multa ter sido fixada em R$ 5.000,00
(cinco mil reais).
Por fim, necessário reconhecer a impossibilidade de fixação de
honorários advocatícios nas ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério
Público, por expressa determinação constitucional (art. 128, §5o, inciso II,
alínea a , da Constituição Federal) e infralegal (art. 44, inciso I, da Lei no
8.625/93 e art. 18 da Lei 7.347/1985).
Neste sentido, inclusive, está a jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça2:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
EM
FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO QUE TAMBÉM SE APLICA A UNIÃO.
ISENÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PREVISTA NA
LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência da Primeira Seção deste Superior Tribunal é
firme no sentido de que, em favor da simetria, a previsão do art.
18 da Lei 7.347/1985 deve ser interpretada também em favor do
requerido em ação civil pública. Assim, a impossibilidade de
condenação do Ministério Público ou da União em honorários
advocatícios
salvo comprovada má-fé - impede serem
beneficiados quando vencedores na ação civil pública.
Precedentes: AgInt no REsp 1.531.504/CE, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/9/2016; REsp
2 STJ, 1a Turma, AgInt no AREsp 996.192/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em
22/08/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000797-59.2017.8.26.0358 - Comarca de Mirassol - Voto no 34.177 - bhs
9
1.329.607/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, DJe 2/9/2014; AgRg no AREsp 21.466/RJ, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22/8/2013; REsp
1.346.571/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe 17/9/2013. 2. Agravo interno não provido”. [grifou-se].
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando ser pacífico no E. Superior
Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida3.
Assim, de rigor se reformar a r. sentença, ora guerreada,
apenas para se excluir a condenação em honorários sucumbenciais antes
determinada, mantendo-se-a, no mais, pelos seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao
recurso de apelação interposto por Rafael Tridico e dá-se parcial
provimento ao recurso da corré Banderplacas Indústria e Comércio
Ltda, para os fins e nos estritos termos acima enunciados.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)
3 STJ, EDcl no REsp 1351784 / SP, Ministro RAUL ARAÚJO, J. 19/02/2013.